Tribunal: STJ
Processo: 2000418-66.2025.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057241 - BA (2025/0366596-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE
DELITIVA. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
ACERCA DA AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS
CRIMES.
CARACTERIZAÇÃO
DE
MERA
REITERAÇÃO
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código Penal, verifica-se a continuidade delitiva
art. 71
quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de
crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade
– mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
idônea para afastar a configuração da alegada continuidade delitiva no caso
concreto, pois "o requisito subjetivo – unidade de desígnios – não se encontra
" e "
satisfatoriamente demonstrado
as ações criminosas, embora próximas,
atingiram vítimas distintas, em locais diferentes e não estão conectadas por
" (e-STJ fl. 74), caracterizando-se apenas a
um plano criminoso unificado
reiteração delitiva.
3. A revisão da premissa de ausência de unidade de desígnios entre os
crimes e a apuração da tese defensiva de caracterização dos elementos
necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva demandariam
o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência
vedada na via do recurso especial, consoante estabelece a Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52494080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0216b010-3a59-4616-8bf3-b0fb110f8ca2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52494080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0216b010-3a59-4616-8bf3-b0fb110f8ca2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057241 - BA (2025/0366596-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE
DELITIVA. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
ACERCA DA AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS
CRIMES.
CARACTERIZAÇÃO
DE
MERA
REITERAÇÃO
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código Penal, verifica-se a continuidade delitiva
art. 71
quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de
crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade
– mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.
2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
idônea para afastar a configuração da alegada continuidade delitiva no caso
concreto, pois "o requisito subjetivo – unidade de desígnios – não se encontra
" e "
satisfatoriamente demonstrado
as ações criminosas, embora próximas,
atingiram vítimas distintas, em locais diferentes e não estão conectadas por
" (e-STJ fl. 74), caracterizando-se apenas a
um plano criminoso unificado
reiteração delitiva.
3. A revisão da premissa de ausência de unidade de desígnios entre os
crimes e a apuração da tese defensiva de caracterização dos elementos
necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva demandariam
o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência
vedada na via do recurso especial, consoante estabelece a Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON DOS SANTOS
SOUZA contra a decisão na qual conheci do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial interposto pela defesa e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Por oportuno, transcrevo o relatório do parecer no qual o Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do agravo (e-STJ fls. 147/150):

Trata-se de agravo legal e(m) recurso especial à base da alínea a do
permissivo constitucional contra aresto do Tribunal de Justiça da Bahia com
esta ementa:
“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE
CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO
CONCOMITANTE DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA,
NA HIPÓTESE EM EXAME, DE ATENDIMENTO AO REQUISITO SUBJETIVO.
HIPÓTESE DE MERA REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I - Caso em exame 1. Agravo em execução
penal interposto por condenado contra decisão que indeferiu pedido de
reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações diversas relativas a
crimes de roubo majorado em concurso com corrupção de menores praticados
em curto intervalo de tempo no município de Alagoinhas/BA. II -Questões em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das
circunstâncias fáticas dos autos, estão presentes os requisitos cumulativos —
objetivo e subjetivo — exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva
entre sentenças condenatórias distintas. III - Razões de decidir 3. Nos termos
da jurisprudência dominante no STJ, para a caracterização da continuidade
delitiva pressupõe-se a “existência de ações praticadas em idênticas condições
de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a
indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (STJ - AgRg no HC: 745388
RS 2022/0161967-8, Data de Julgamento:
T5 – QUINTA TURMA,
14/06/2022,
Data de Publicação: D Je
. 4. Na hipótese em apreço, apesar das
20/06/2022)
semelhanças objetivas (espécie delitiva, modo de execução, intervalo temporal
e uso de veículo comum), o requisito subjetivo – unidade de desígnios – não se
encontra satisfatoriamente demonstrado. Vale dizer: as ações criminosas,
embora próximas, atingiram vítimas distintas, em locais diferentes e não estão
conectadas por um plano criminoso unificado. 5. Não atendidos os requisitos
necessários à configuração da continuidade delitiva, é imperativo concluir tratar-
se apenas de mera reiteração delitiva. Precedentes. IV – Dispositivo 6. Agravo
em Execução CONHECIDO e NÃO PROVIDO, em harmonia com o Parecer da
Procuradoria de Justiça.”
A diligente defesa do réu apenado ANDERSON DOS SANTOS SOUZA
interpusera agravo em execução penal por reconhecimento de continuidade
delitiva entre condenações por roubo majorado e corrupção de menores
(execuções penais 0502177- 23.2018.8.05.0004, 0503395-86.2018.8.05.0004
e 0502944-61.2018.8.05.0004), pleito desprovido segundo ementa supra.
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

Em recurso especial a diligente defesa sustenta(ra), em síntese, suposta
violação ao artigo 71 do CP por não ter-se reconhecido continuidade delitiva;
reputa referirem-se as três condenações a crimes de mesma espécie
cometidos entre março e abril de 2018, na mesma localidade e com o mesmo
modus operandi (sic); contrarrazoado e inadmitido na origem à guisa da
adveio este agravo legal, contraminutado.
Súmula 7/STJ,

No agravo regimental, a defesa alega que "a controvérsia sobre a aplicação da
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) foi devidamente prequestionada no
julgamento do Agravo em Execução, sendo a matéria eminentemente de Direito e de
", de forma que "
correta valoração do contexto fático, e não de reexame de provas
o
Recurso Especial interposto não busca o revolvimento fático-probatório, mas sim a
revaloração jurídica dos elementos já assentados no Acórdão, que demonstram a
" (e-STJ fl. 170).
presença dos requisitos legais do crime continuado
Reitera que, "no caso em apreço, os elementos fáticos que preenchem os
requisitos objetivos e subjetivos do
do CP – três crimes idênticos, com a mesma
art. 71
capitulação penal, praticados em conjunto com o mesmo adolescente, na mesma área da
mesma cidade, com idêntico modus operandi (abordagem a partir da mesma motocicleta)
e em curto lapso temporal (março e abril de 2018) – são incontroversos e estão descritos
" (e-STJ fls. 170/171).
nas sentenças condenatórias
Ao final, requer o provimento do recurso, para que se "reconheça a
" (e-STJ fl. 173).
continuidade delitiva para todos os delitos praticados
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
De início, confiram-se os fundamentos expostos pelo Juízo da execução
para indeferir o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes
praticados pelo ora recorrente (e-STJ fls. 19/20):

Tenho que razão assiste ao MP. Da acurada leitura das denuncias e sentenças
que instruem as guias, não há que se falar em continuidade delitiva. Embora se
possa falar em alguma proximidade entre os locais – crimes cometidos na
mesma cidade - e pequenas semelhanças quanto ao modus operandi entre
alguns dos fatos – emprego de arma branca, ação conjunta com outros
agentes, ação em pequenos estabelecimentos, etc - não resta evidenciado
liame subjetivo entre as ações. Nada há nas narrativas constantes dos
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

inquéritos, das denúncias, dos interrogatórios e oitivas e das sentenças a
demonstrar o encadeamento, a articulação das ações, em suma, o elo de
continuidade entre os atos, mas sim habitualidade na prática delitiva mediante
expedientes similares de ação.
[...]
Ante o exposto, não há como se aplicar o
do Código Penal em favor do
art. 71
apenado em relação às citadas condenações razão pela qual INDEFIRO o
pedido.

O Tribunal de origem, a seu turno, assim consignou (e-STJ fls. 56/59):

Compulsando os autos, nota-se que a arguição defensiva de crime continuado
se refere aos seguintes crimes de roubo majorado em concurso com corrupção
de menores: 0502177-23.2018.8.05.0004, 0503395-86.2018.8.05.0004 e
0502944-61.2018.8.05.0004, que tramitaram perante a 2a Vara Criminal e de
Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA.
Acerca da continuidade delitiva, prescreve o
do CP:
art. 71
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devam os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um
sexto a dois terços.”
Nos termos da jurisprudência dominante no STJ, para a caracterização da
continuidade delitiva pressupõe-se a “existência de ações praticadas em
idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução ( requisitos
objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios ( requisito
subjetivo)” (STJ - AgRg no HC: 745388 RS 2022/0161967-8, Data de
Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: D Je
14/06/2022,
.
20/06/2022)
Assim, cumpre examinar as peculiaridades dos delitos, para identificar se há o
atendimento concomitante dos requisitos objetivos e subjetivo.
1) Processo no 0502177-23.2018.8.05.0004 – Fato em 22 de abril do ano de
2018, por volta das 14h30min.
O agravante e o adolescente subtraíram, mediante grave ameaça,
potencializada pelo emprego de arma de fogo, pertences de Jairo Esmeraldo
da Silva e do seu filho Felipe Santos da Silva, que estavam em um
estabelecimento comercial em Alagoinhas.
2) Processo no 0503395-86.2018.8.05.0004 – Fato em 22 de abril do ano de
2018, por volta da 01h.
O agravante e o adolescente subtraíram, mediante grave ameaça,
potencializada pelo emprego de arma de fogo, pertences de Agnaldo Pereira
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

da Silva e Rosivan Santos Silva, que transitavam pela rodovia, a bordo da
motocicleta Honda/CB 300R, cor vermelha, placa policial NYQ-3696, quando
foram surpreendidos e interceptados por Anderson dos Santos Souza e o seu
comparsa.
3) Processo no 0502944-61.2018.8.05.0004 – Fato em
por volta
13/03/2018,
das 15h330min.
O denunciado, em concurso com o adolescente Lucas Oliveira dos Santos, a
bordo de uma motocicleta Honda XRE 300, utilizando-se de uma arma de fogo,
deram voz de assalto e subtraíram de Iago dos Santos Alves uma motocicleta
Honda CG 150, cor vermelha, placa policial NYH6973, 01 (um) relógio de
pulseira plástica preta, marca GSHOCK, 01 (um) telefone celular Motorola
Moto G4 Play, cor dourado, 01 (um) capacete entre outros pertences.
Apesar das semelhanças objetivas (espécie delitiva, modo de execução,
intervalo temporal e uso de veículo comum), o requisito subjetivo – unidade de
desígnios – não se encontra satisfatoriamente demonstrado.
As ações criminosas, embora próximas, atingiram vítimas distintas, em locais
diferentes e não estão conectadas por um plano criminoso unificado.
A jurisprudência exige prova de que as ações subsequentes foram
desdobramentos lógicos da primeira, o que não está evidenciado.
Com bem pontuado pelo Parecer da Procuradoria de Justiça:
“(...) A dois, porquanto, além das condições objetivas, é necessário que haja
unidade de desígnios entre os crimes, ou seja, que os crimes subsequentes
sejam considerados como continuação do primeiro. No caso dos autos, não há
elementos que indiquem que os crimes foram praticados sob um mesmo plano
ou desígnio. Pelo contrário, os crimes foram cometidos de forma isolada, cada
um com um propósito autônomo, caracterizando a habitualidade criminosa do
agravante. A prática contumaz de roubos, utilizando diferentes motocicletas e
em diferentes horários, demonstra que os crimes não foram parte de um único
plano, mas sim ações independentes.”.
Seguindo esta lógica de raciocínio, resta evidente que a ausência de unidade
de desígnios impede o reconhecimento do crime continuado, restando
configurada, portanto, a mera reiteração delitiva.

Conforme destacado na decisão ora agravada, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para afastar a configuração da
alegada continuidade delitiva no caso concreto, pois "o requisito subjetivo – unidade de
" e "
desígnios – não se encontra satisfatoriamente demonstrado
as ações criminosas,
embora próximas, atingiram vítimas distintas, em locais diferentes e não estão
"
conectadas por um plano criminoso unificado (e-STJ fl. 74), caracterizando-se apenas
a reiteração delitiva.
Nesse contexto, ao contrário do que afirma a defesa, a revisão da premissa de
ausência de unidade de desígnios entre os crimes e a apuração da tese defensiva de
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

caracterização dos elementos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva
demandariam o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência
vedada na via do recurso especial, consoante estabelece a Súmula n. 7 desta Corte
Superior.
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados,
:
mutatis mutandis

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual se buscava o reconhecimento da continuidade delitiva
entre crimes de roubo e extorsão, com fundamento no artigo 71 do Código
Penal.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de execução penal,
entendendo que não foram demonstrados os requisitos necessários para o
reconhecimento da continuidade delitiva, considerando a ausência de nexo de
causalidade entre os delitos e a mera reiteração criminosa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de roubo e
extorsão praticados pelo agravante preenchem os requisitos para o
reconhecimento da continuidade delitiva, conforme o artigo 71 do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. A continuidade delitiva não foi reconhecida, pois os crimes, apesar de
praticados em condições semelhantes de tempo e lugar, não
apresentaram nexo de causalidade ou aproveitamento de situação entre
eles, caracterizando-se apenas como reiteração criminosa.
5. A análise do pedido de continuidade delitiva demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido no rito
do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Não se verificou coação ilegal ou teratologia que justificasse a concessão da
ordem, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A continuidade delitiva exige a presença de requisitos
objetivos e subjetivos, não se configurando apenas pela semelhança de tempo
e lugar dos crimes. 2. A análise de continuidade delitiva não pode ser feita em
habeas corpus, pois demanda revolvimento de provas."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código de Processo
art. 71;
Penal,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada:
art. 654,
STJ, AgRg no HC 826.297
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
17/8/2023;
no HC 857.647/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
28/2/2024.
(AgRg no HC n. 989.627/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
6/5/2025,
13/5/2025,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO
SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização da
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam
preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de
ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem
subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo
havido entre os eventos delituosos" (
relator Ministro
REsp n. 1.602.771/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2017,
.
27/10/2017)
2. No caso dos autos, em que pese à proximidade temporal dos fatos e à

semelhança no modo de execução, verifica-se que a Corte local afastou a
unidade de desígnios, pois os delitos "foram praticados contra vítimas
distintas", não estando demonstrado que "a segunda conduta é
proveniente de continuidade da primeira, como também a terceira e
proveniente da segunda, de modo que os requisitos previstos no art. 71
do CP não foram satisfeitos, daí porque inviável a incidência da
continuidade delitiva".
3. Se as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência de unidade de

desígnios, não cabe repelir tal entendimento na via estreita do habeas
corpus, uma vez que a medida não se restringe a critérios puramente
objetivos, exigindo incursão no acervo fático-probatório.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 881.730/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
14/4/2025,
24/4/2025,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APLICAÇÃO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE NO MODUS
OPERANDI. CRIMES COMETIDOS EM LOCAIS E VÍTIMAS DIVERSAS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Sousa Alves contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

condenação do paciente à pena de 30 anos e 4 meses de reclusão em regime
fechado, pela prática dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, § 1o, CP),
extorsão mediante sequestro (art. 159, § 4o, CP) e associação criminosa (art.
288, parágrafo único, CP), em concurso material (art. 69, CP). A defesa pleiteia
o reconhecimento da continuidade delitiva e o redimensionamento das penas-
bases.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os crimes praticados pelo
paciente atendem aos requisitos para o reconhecimento da continuidade
delitiva (art. 71 do Código Penal), e se há fundamentação idônea para o
aumento das penas-bases.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente justificada,
mormente em razão das circunstâncias concretas do crime em que "[a]s
vítimas do delito de extorsão mediante sequestro eram acorrentadas em um
tanque, mantidas em local insalubre, onde mal havia circulação de ar [...],
lotado de baratas, que caminhavam sobre seus corpos. Faziam suas
necessidades físicas em um balde, privadas de banho e ar fresco, com pouca
alimentação. Os réus utilizavam uma criança para garantir aparência de
normalidade e evitar a descoberta das atividades do grupo. A criança não
somente presenciava a atuação dos pais no cativeiro, como também era
levada nos veículos por ocasião da libertação das vítimas, a fim de tornar
remota a abordagem policial [...]. O réu Antônio Marcos de Souza Alves
também ostenta antecedente criminal" (e-STJ, fls. 77-78), não havendo,
portanto, ilegalidade evidente a ser corrigida nesta via.
4. O Tribunal de origem afastou o reconhecimento da continuidade
delitiva, entendendo que os crimes praticados não possuem identidade
no modus operandi, sendo cometidos em circunstâncias diversas, com
diferentes vítimas e locais. Essa análise é fundamentada em precedentes
que estabelecem que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é
necessário que os crimes tenham semelhança quanto ao tempo, lugar, e
modo de execução, e que representem desdobramentos de uma mesma
conduta criminosa, o que não foi constatado no caso concreto.
4. Entender de outra forma demandaria o reexame de provas e a
verificação das circunstâncias fáticas detalhadas nos autos, o que é
vedado em sede de habeas corpus, conforme entendimento consolidado
tanto pelo STJ quanto pelo STF. O habeas corpus não é o meio adequado
para reanálise exauriente de elementos probatórios.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 831.850/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
grifei.)
26/11/2024,
10/12/2024,

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52494324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:07
Código de Controle do Documento: f1b49570-9e8f-4135-bed1-762a0227be18

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0366596-4
AREsp 3.057.241 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20001244820248050080 20004186620258050080
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054494<1:10<5308@
2025/0366596-4 - AREsp 3057241 Petição : 2025/0108571-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:40:44
Código de Controle do Documento: 6ADEDF32-6DFA-498F-946A-9C4F3B16ABEA